Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. MORA NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado analisou todas as alegações de forma lógica para concluir que não houve constituição em mora da embargada, uma vez não recebida a notificação em seu endereço, sem que se tenha provado a mudança de residência ou qualquer outro fator impeditivo, informada apenas a ausência no aviso de recebimento.
3. O fato de a responsabilidade pelo fornecimento correto do endereço recair sobre a embargada não elide a não comprovação da mora no presente caso, haja vista que não foi demonstrada a incorreção dos dados, mas apenas a inocorrência de entrega da notificação por ausência, ainda que em repetidas tentativas.
4. In casu, o embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.